Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO DO DÉBITO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há o que se reformar na decisão homologatória dos cálculos elaborados pela Contadoria quando se verifica ter o setor contábil deste e. Tribunal de Justiça observado todos os critérios de atualização do débito fixados anteriormente.

2. Igualmente não há equívoco quanto à aplicação da Selic sobre o montante da dívida calculado até 08/12/2021, incluindo aí os juros moratórios devidos até o momento de incidência da taxa, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima.

3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

4. A vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme expressamente prevê o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022.

5. Recurso conhecido e desprovido.